Tribunal: STF
Processo: RE 97810
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.899/81. 
- Nas causas ajuizadas anteriormente à Lei nº 6.899, de 8 de abril de 1981, em que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal descabia a correção monetária, esta incide a partir da data em que passou a vigorar a mencionada lei e não, retroativamente, a contar da citação inicial. Recurso conhecido e provido.